Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. DECRETO DISTRITAL 32.568/2010. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No curso do procedimento administrativo incidem duas modalidades de prescrição, quais sejam, a punitiva e a intercorrente.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n°1115078/RS, processado nos moldes do art. 543-C do CPC de 1973, concluiu pela inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos do seu art. 1o.
3. O art. 285, § 2°, do Decreto Distrital n° 32.568/2010 prevê a suspensão do prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Todavia, a suspensão do prazo prescricional durante todo o período em que a decisão esteja pendente amplia por prazo indeterminado o tempo de exercício da pretensão administrativa sancionatória do Distrito Federal nos processos administrativos sanitários, fere o princípio da legalidade e ultrapassa o poder regulamentar da Administração Pública.
5. Constatado que o processo administrativo demorou quatorze anos para ser concluído, deve ser reconhecida a prescrição da multa imposta, consoante a previsão do Decreto Distrital n. 20.910/1932.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.